Tribunal: STF
Processo: RHC 220973
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Murilo Barros Vilhena interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - crack" (HC n. 381.590/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017.)



    2. Constatado pelo Tribunal local que o réu pratica o delito de forma habitual, é inviável o aprofundamento nas provas dos autos, em sede de habeas corpus, para alterar sua conclusão.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 738.053 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



     



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO CARACTERIZADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS E OBJETOS DESTINADOS AO TRÁFICO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUADO INSTRUMENTO PROCESSUAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    É importante salientar, inicialmente, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar, ainda, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    No caso dos autos, verifico que o acórdão ora impugnado manteve o afastamento da redutora prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nos seguintes fundamentos:



    Sobre a redutora do tráfico privilegiado, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 



    Mesmo desconsiderando a existência de outra ação penal, fato é que, para o Tribunal local, as demais provas dos autos demonstraram que o agravante integra grupo criminoso e se dedica profissionalmente ao tráfico, como se colhe do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ, fl. 275): 



    "Com a devida vênia, no caso presente, embora primário (ev. 2, autos n. 5009991-04.2021.8.24.0011), ao que se sabe, trata-se de acusado integrante de organização criminosa (ev. 15). Ademais, praticava o ilícito de forma habitual, fazendo, inclusive, gerar mandado de busca e apreensão, circunstância que não permite a aplicação da benesse. Tal conclusão é facilmente obtida diante dos depoimentos dos agentes públicos, da prova extraída de seu telefone, como visto, e da apreensão de balança de precisão, não merecendo, por isso, ser agraciado com a benesse do § 4 do art. 33 da Lei de Drogas, que deve ser concedida apenas àquele que se valeu do comércio ilegal de forma isolada em sua vida". (grifei)



    Desse modo, para o acolhimento da tese defensiva, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ressalte-se, por fim, que desse entendimento não divergiu a Procuradoria-Geral da República:



    14. No caso específico dos autos, está cabalmente demonstrada a dedicação do paciente ao comércio de entorpecentes, considerando-se não somente a quantidade de droga, mas também as circunstâncias da prisão e a apreensão de objetos comumente utilizados no exercício da traficância, consoante expresso no voto proferido pelo eminente Relator, no Colendo Superior Tribunal de Justiça, fls. 391/392: [...].



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator